Tribunal: TJMT
Processo: 1023800-23.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023800-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), FRANCISCA MISAEL ARAGAO LTDA - CNPJ: 02.735.453/0001-91 (AGRAVANTE), OESTE SOLAR ENERGIA LTDA - CNPJ: 30.291.337/0001-66 (AGRAVADO), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PROTESTO INDEVIDO – DÉBITO QUITADO ANTES DA EFETIVAÇÃO DO PROTESTO – PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA – PERIGO DE DANO – SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO –
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência é cabível quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Evidenciada a quitação do débito dois meses antes da efetivação do protesto, resta configurada a probabilidade do direito do recorrente, bem como o perigo de dano decorrente dos prejuízos financeiros e reputacionais causados pela manutenção do protesto.

A restrição imposta ao recorrente, sem respaldo jurídico, caracteriza conduta indevida, justificando a confirmação dos efeitos da liminar que determinou a sustação do protesto.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por
FRANCISCA MISAEL ARAGAO LTDA
, contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos MORAIS, nº 1025992-20.2024.8.11.0002, proposta em desfavor de
OESTE SOLAR ENERGIA LTDA
, que indeferiu seu pedido de exclusão de protesto em cartório.

O Supermercado agravante afirma que o juiz de piso se equivocou ao indeferir a exclusão do protesto, sob o argumento de que a dívida foi paga com atraso.

Sustenta que embora o adimplemento tenha ocorrido com atraso, o pagamento do débito ocorreu antes do protesto.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, até julgamento do mérito recursal, concedendo antecipação de tutela de urgência sob liminar, determinando que a empresa agravado exclua o protesto indevido objeto da lide, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.

Recebido o recurso (id. 235831670), a relatora indeferiu o pedido liminar.

Intimada (id. 238016183), a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Em que pesem as alegações da parte recorrente, esclareço que o art. 300 do Código de Processo Civil, dispõe que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Dessa forma, como já anotado na decisão liminar proferida monocraticamente por esta relatora (id. 235831670): “O protesto foi efetivado em
04/07/24
, referente a um débito cujo vencimento se deu em 30/03/24, no entanto, a Agravante quitou a dívida no dia
26/04/24
(ID 235301160), ou seja, mais de dois meses antes da restrição”.

Assim, resta evidenciada a probabilidade do direito do supermercado recorrente, bem como o perigo de dano que decorre dos efeitos negativos nas suas finanças, razão pela qual, a manutenção da restrição não deve subsistir.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO INTERNO - PROTESTO INDEVIDO - PROCEDÊNCIA MANTIDA - INSURGÊNCIA DO RECLAMADO - DÍVIDAS QUITADAS ANTES DA EFETIVAÇÃO DO PROTESTO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA NOTIFICAÇÃO DA DEVEDORA - INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DEMONSTRADA - DANO MORAL IN RE IPSA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inexistindo provas de que o devedor tenha sido notificado do protesto, não há como exigir que o pagamento ocorresse dentro do procedimento do protesto . 2. Deste modo, conclui-se que o restritivo foi realizado de forma indevida, caracterizando conduta ilícita por parte da reclamada , vez que na data da efetivação dos protestos, os débitos já haviam sido quitados pela parte consumidora.

(...)

(N.U 1001916-34.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, publicado no DJE 30/11/2023).

Diante do exposto, conheço do recurso, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para confirmar a tutelar liminar, reformando a decisão agravada, a fim de determinar a sustação dos efeitos do protesto.

É como voto

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024